Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-70.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO PRESTAÇÃO DE SAÚDE PELO PODER PÚBLICO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8o). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ente federado, na qual se pleiteia internação involuntária de adolescente dependente químico em instituição adequada ao tratamento da dependência, tendo a sentença confirmado tutela de urgência e condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em demanda de saúde ajuizada contra o Poder Público, é juridicamente adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa ou se devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ e do CPC, art. 85, § 8o, com afastamento do § 8o-A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em ações propostas contra o Poder Público visando à prestação de saúde, a orientação firmada pelo STJ sob o rito dos repetitivos (Tema 1.313/STJ) estabelece que os honorários sucumbenciais se fixam por apreciação equitativa, com fundamento no CPC, art. 85, § 8o, sem aplicação do § 8o-A, ainda que seja possível estimar economicamente o valor do tratamento ou atribuir valor elevado à causa.
4. A natureza da prestação buscada em juízo, consistente em terapêutica personalíssima e intransferível voltada à proteção da vida e da saúde, afasta a equiparação entre o custo do procedimento, medicamento ou tratamento e as noções de “valor da condenação” ou de “proveito econômico obtido”, de índole patrimonial, razão pela qual se mostra inadequado utilizar tais parâmetros como base de cálculo.
5. A diretriz geral que restringe o arbitramento pelo valor da condenação ou pelo proveito econômico (Tema 1.076/STJ) não prevalece nas demandas de saúde em face do Poder Público, em que se aplica disciplina específica decorrente do Tema 1.313/STJ, o qual expressamente elege a equidade como critério adequado para a fixação da verba honorária, ainda que o valor atribuído à causa seja elevado.
6. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais deve observar os vetores do CPC, art. 85, § 2o, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, considerados, no caso, a obrigação de fazer em matéria de saúde e a ausência de proveito econômico patrimonial direto para a parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, § 8o, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema 1.313/STJ. STJ, REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313/STJ. STJ, REsp 1.644.077/PR, Tema 1.076/STJ.